Tribunal: CARF
Processo: 10880.949617/2019-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949617/2019-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.879 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
ATACADÃO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
REGIME DE APURAÇÃO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS. ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
INFORMAÇÃO
EM
DCTF.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO.
MERO ERRO FORMAL. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A
FORMA.
Constatado que o contribuinte, efetiva e materialmente realizou a alteração do
seu regime de apuração de variações cambiais, equivocando-se tão somente ao
não informar tal modificação em DCTF, há de se buscar no caso a verdadeira
essência dos fatos. O mero erro no preenchimento da declaração não é capaz de
desfazer os atos praticados pelo contribuinte. Se formalmente o contribuinte se
apresentava de uma forma, mas materialmente se comportava de outra, há de
prevalecer no caso a substância sobre a forma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso nos termos do voto do Relator, vencido o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que
lhe negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949617/2019-39
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949617/2019-39

Relatório
A discussão no bojo dos presentes autos envolve a análise da PER/DCOMP no
05302.95877.290216.1.3.03-9786 (fls. 1916/1924 do e-processo), cujo direito creditório
informado decorre do saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2015.
Tendo em vista a necessidade de auditoria sobre o valor pleiteado, foi realizado
procedimento de fiscalização pela autoridade fiscal do Serviço de Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal em Santo André/SP, amparado pelo TDPF no 0811400-2018-00117.
Ao final, foi produzido o Relatório Fiscal (fls. 1885/1904 do e-processo), cuja
conclusão foi no sentido de “que não há saldo negativo de IRPJ, nem saldo negativo de CSLL no
ano de 2015. Há, na verdade, valores de tributos não pagos sujeitos a lançamento de ofício”.
Nesse sentido, a autoridade fiscal concluiu pelo indeferimento do crédito de CSLL
de que trata o presente processo, bem como pelo indeferimento do crédito de IRPJ de que trata o
PAF no 10880.949616/2019-94, que será julgado nesta mesma sessão de julgamento.
Foi ainda formalizado o lançamento da multa isolada de que trata artigo 74, 17 da
Lei n° 9.430/1996, assunto este objeto do PAF no 10805.724283/2019-95, além do PAF no
10805.724232/2019-63 para o lançamento de ofício dos tributos apurados.
A respeito desses dois últimos processos, ressalte-se que eles foram julgados em
sessão de 21/02/2024, dois meses atrás, sob a relatoria deste mesmo conselheiro relator. Vejamos
então a ementa e o resultado de cada um dos julgados:
PAF no 10805.724283/2019-95 - Acórdão no 1301-006.764
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MATÉRIA
JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA EM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 736. INCONSTITUCIONALIDADE. Conforme decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74
da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a
exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo contribuinte.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949617/2019-39

PAF no 10805.724232/2019-63 - Acórdão no 1301-006.763
REGIME DE
APURAÇÃO DE VARIAÇÕES
CAMBIAIS.
ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO EM DCTF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. MERO ERRO FORMAL.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. Constatado que o
contribuinte efetiva e materialmente realizou a alteração do seu regime de apuração de
variações cambiais, equivocando-se tão somente ao não informar tal modificação em
DCTF, há de se buscar no caso a verdadeira essência dos fatos. O mero erro no
preenchimento da declaração não é capaz de desfazer os atos praticados pelo
contribuinte. Se formalmente o contribuinte se apresentava de uma forma, mas
materialmente se comportava de outra, há de prevalecer no caso a substância sobre a
forma.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao recurso, apenas para cancelar o lançamento do principal de IRPJ e CSLL, vencido o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que lhe negava provimento.
Pois bem, no que diz respeito especificamente aos presentes autos, vejamos os
principais fatos do processo, os quais foram muito bem sintetizados pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”) no relatório constante do acórdão no
03-91.796 (fls. 2113/2121 do e-processo):
Na sequência do presente processo, que trata do saldo negativo de IRPJ, consta o
despacho decisório de fls. 1944/1948. Em suma, houve o relato de que, enquanto estava
em curso o procedimento de fiscalização acima referido, o Sistema de Controle de
Crédito (SCC) realizou a análise automática dos PER/DCOMP no
13145.98519.310316.1.7.02- 8385 (IRPJ) e 05302.95877.290216.1.3.03-9786 (CSLL).
O despacho decisório prossegue com a seguinte explicação:
“Contudo, esta análise automática de dados realizada pelo Sistema de Controle de
Créditos (SCC) não poderia ter sido realizada, uma vez que havia procedimento fiscal
em curso, ainda não concluído, amparado pelo TDPF n. 08.1.14.00-2018-00117-0,
especificamente formalizado para analisar o mesmo objeto das análises
automatizadas e Despacho Eletrônico. Cite-se, por exemplo, que em 14/06/2019 a
Autoridade Fiscal responsável pelo procedimento lavrou o Termo de Intimação Fiscal
n. 4 e em 11/09/2019 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal n. 5, os quais foram
devidamente respondidos pelo contribuinte.
Ademais, o Relatório Fiscal de fls. 1885 a 1904, emitido posteriormente, alcançou
conclusão diversa daquela proferida pela análise automatizada do Sistema de
Controle de Créditos (SCC).
De fato, o Relatório Fiscal (fls. 1885 a 1904) concluiu pelo indeferimento total do
crédito
de
R$
194.188.477,53
(original)
pleiteado
na
Perdcomp
n°
13145.98519.310316.1.7.02-8385, e também pelo indeferimento total do valor de R$
70.592.496,10 (original) pleiteado na Perdcomp n° 05302.95877.290216.1.3.03-9786,
pelas razões de fato e de direito nele transcritas".
Assim, com amparo no art. 53 da Lei no 9.784/1999, art. 149 do CTN e Súmulas no 346
e 473 do STF, e tendo em vista o dever da autoridade de fiscal de anular os atos da
Administração Pública eivados de vício de legalidade, a autoridade fiscal competente
decidiu pela ANULAÇÃO das análises automáticas realizadas pelo SCC nos
PER/DCOMP
no
13145.98519.310316.1.7.02-8385
(IRPJ)
e
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949617/2019-39

05302.95877.290216.1.3.03-9786 (CSLL) e consequente despacho decisório eletrônico
emitido, bem como dos PER/DCOMP que foram transmitidos posteriormente com
fundamento nos mesmos direitos creditórios.
Ademais, com fulcro no art. 2o da Portaria RFB no 1.453/2016 e no art. 6o, inc. I, "b”, da
Lei no 10.593/2002, a autoridade fiscal competente NÃO RECONHECEU o direito
creditório pleiteado e NÃO HOMOLOGOU as compensações declaradas nos
PER/DCOMP
no
13145.98519.310316.1.7.02-8385
(IRPJ)
e
no
05302.95877.290216.1.3.03-9786 (CSLL), bem como nos PER/DCOMP que foram
transmitidos posteriormente com fundamento no mesmo direito creditório.
Devidamente cientificada, a Interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade
de fls. 1954/2106. Apresenta-se, a seguir, uma síntese das razões expostas na peça de
defesa:
[...]
Para fazer prova do seu direito, a Manifestante juntou aos autos, além dos documentos
de identificação e representação (fls. 1983/2080):
- comprovante de inscrição e de situação cadastral (DOC no 01, fls. 2081/2082);
- cópia da DCTF relativa a janeiro/2017 (DOC no 02, fls. 2083/2104);
- cópia da tentativa, fora do prazo, de retificação da DCTF referente a janeiro/2016
(DOC no 03, fls. 2105/2106).
Em sessão de 28/05/2020, a DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte improcedente, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 2110/2111 do e-
processo):
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 2015
REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO LEGALMENTE
PREVISTO.
Trata-se de um dever dirigido à autoridade fiscal a anulação de seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade. Art. 149 do CTN; artigos 53 e 54 da Lei no
9.784/1999; e Súmulas do STF no 346 e no 473. A revisão deve ser realizada dentro do
prazo de 5 anos do qual dispõe a Administração para a homologação das compensações
declaradas pelo contribuinte.
DESNECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO OU
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA DECISÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO DECLARADA PELO CONTRIBUINTE.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, decorrentes de
lançamento por homologação. Consoante previsto na legislação, o despacho decisório
proferido por autoridade fiscal competente é ato administrativo válido e suficiente para
a decisão sobre pedido de restituição, pedido de ressarcimento, pedido de reembolso e
compensação.
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949617/2019-39

PEDIDO DE SOBRESTAMENTO E/OU REUNIÃO DE PROCESSOS PARA
JULGAMENTO
Vigora para a Administração Pública o princípio da oficialidade ou impulso oficial. A
reunião de processos para julgamento conjunto é uma prerrogativa da Administração
Tributária, mediante aplicação de critérios técnicos, normatizados e impessoais de
organização interna dos fluxos e processos de trabalho.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
Salvo as exceções expressas no ordenamento jurídico pátrio, as referências a
entendimentos de segunda instância administrativa ou judiciais, bem como a
manifestações da doutrina especializada, não vinculam os julgamentos emanados pelas
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
A restituição/ressarcimento/reembolso/compensação só pode ser efetuada com crédito
líquido e certo do sujeito passivo e somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei. O sujeito passivo é o responsável pela produção de provas
acerca do direito creditório pretendido.
REGIME DE APURAÇÃO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS
As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em
função da taxa de câmbio, serão consideradas, para efeito de determinação da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), bem como da determinação do
lucro da exploração, quando da liquidação da correspondente operação, segundo o
regime de caixa.
MUDANÇA DO REGIME DE APURAÇÃO DE VARIAÇÕES CAMBIAIS.
Comando legal expresso na Medida Provisória no 2.158-35/2001, com parte da redação
incluída pela Lei no 12.249/2010, disciplinado na IN RFB no 1.079/2010. A partir do
ano-calendário de 2011, o direito de optar pelo regime de competência de que trata o
caput somente poderá ser exercido no mês de janeiro ou no mês do início de atividades.
A opção pelo regime de competência deverá ser comunicada à RFB por intermédio da
DCTF relativa ao mês de adoção do regime. Não será admitida DCTF retificadora, fora
do prazo de sua entrega, para a referida comunicação.
Vejamos abaixo os fundamentos do voto do relator (fls. 2122/21 do e-processo):
1.2 PRELIMINARES
DA COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO E DA NULIDADE DO
DESPACHO DECISÓRIO: A OBRIGATORIEDADE DE FORMALIZAÇÃO POR
MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Tendo em vista que o Sistema de Controle de Crédito (SCC) havia realizado análise
automática das PER/DCOMP no 13145.98519.310316.1.7.02-8385 (IRPJ) e no
05302.95877.290216.1.3.03-9786 (CSLL), reconhecendo o direito creditório pleiteado,
a Manifestante alegou que os débitos declarados “deixaram de estar extintos sob
condição resolutória (artigo 150, § 1o, do CTN) e passaram a estar definitivamente
extintos, nos termos do artigo 156, VII, do CTN)” (fl. 1957).
Por esse motivo, considerando que um ato administrativo, munido de todos os seus
requisitos, reconheceu o direito creditório da Requerente, não poderia a D. Fiscalização,
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949617/2019-39

por meio de Despacho Decisório revisar a referida análise e homologação das
compensações, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica e da
imutabilidade do lançamento.
Ademais, ainda que fosse possível a revisão do Despacho Decisório Eletrônico, a
exigência só poderia ter sido feita por meio de um Auto de Infração ou Notificação de
Lançamento, e não mediante Despacho Decisório, que não seria a via competente para
se fazer tal cobrança. Alegou, portanto, ofensa aos artigos 142 e 156, inc. VII, do CTN;
art. 9o do Decreto no 70.235/1972 (PAF); e art. 38 do Decreto 7.574/2011.
Totalmente descabidos os argumentos da Manifestante.
O despacho decisório de fls. 1944/1948 deixou bem claro se tratar de revisão do ato
administrativo, com total amparo no art. 53 da Lei no 9.784/1999, art. 149 do CTN, e
nas Súmulas no 346 e 473 do STF.
[...]
Ou seja, mais do que uma mera revisão, trata-se de um dever dirigido à autoridade fiscal
de anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade. Totalmente
descabida, portanto, a alegação da Manifestante no sentido de que a autoridade fiscal, ao
realizar o competente despacho decisório, estaria "fugindo das suas atribuições" (fl.
1958).
Ademais, conforme explicado no despacho decisório, a análise automática do SCC
ocorreu enquanto estava em curso o procedimento de fiscalização, sendo que esta
análise automática de dados sequer poderia ter sido realizada, uma vez que havia o
procedimento de fiscalização fiscal em curso, ainda não concluído, amparado pelo
TDPF no 08.1.14.00-2018-00117-0, especificamente formalizado para analisar o mesmo
objeto das análises automatizadas e do despacho eletrônico.
Tanto o parágrafo único do art. 149 do CTN quanto o caput do art. 54 da Lei no
9.784/1999 já trataram de impor os limites da atuação da Administração Tributária,
quando prescreveram, respectivamente, que a revisão do lançamento só pode ser
iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, bem como que o direito de
anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários
decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-
fé.
No caso concreto, tendo em vista que os PER/DCOMP no 13145.98519.310316.1.7.02-
8385 (IRPJ) e no 05302.95877.290216.1.3.03-9786 (CSLL) foram transmitidos,
respectivamente, em 31/03/2016 e 29/02/2016, a revisão ocorreu dentro do prazo de 5
anos do qual dispõe a Administração para a homologação ou não das compensações
declaradas, consoante o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996:
[...]
Também não há qualquer sentido quando a Manifestante alega que a revisão não
poderia ter sido feita por meio de despacho decisório e sim por auto de infração ou
notificação de lançamento.
Conforme § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. Isso porque os débitos tributários confessados em
PER/DCOMP ou DCTF decorrem de lançamento por homologação, que ocorre quanto
aos tributos cuja legislação “atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa", operando-se “pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa” (art. 150, caput, do CTN).
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949617/2019-39

Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deve cientificar o sujeito
passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que
não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados. [...]
[...]
Ou seja, não há qualquer respaldo na argumentação da Manifestante de exigir novo
lançamento tributário sobre débitos que já estavam confessados mediante lançamento
por homologação.
Neste sentido, totalmente válido o despacho decisório de fls. 1944/1948, uma vez que
proferido por autoridade fiscal competente, sendo o despacho decisório, inclusive, o ato
administrativo decisório expressamente previsto nos artigos 117 e 119 da IN RFB no
1.717/2017 [...]
[...]
Ademais, o despacho decisório de fls. 1944/1948 encontra-se devidamente
fundamentado, com a clara exposição de todas as razões de fato e de direito. Foi
oportunizado à Manifestante todos os direitos de defesa previstos na legislação
tributária, tanto que ela respondeu as intimações do TDPF no 08.1.14.00-2018-00117-0,
bem como apresentou manifestação de inconformidade/impugnação em todos os
processos administrativos relacionados ao feito, não logrando êxito em comprovar
qualquer prejuízo à sua defesa.
Na verdade, em relação aos créditos tributários que ainda não se encontravam
constituídos, há razão da Manifestante quando fala da exigência de auto de infração ou
notificação de lançamento em seu desfavor.
Foi exatamente o que fez a autoridade fiscal ao proceder ao lançamento da multa isolada
de que trata o §17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, objeto do PAF no
10805.724283/2019-95, bem como à lavratura dos autos de infração no PAF no
10805.724232/2019-63 (adições não computadas na apuração do lucro real – variações
cambiais passivas; multa ou juros isolados por falta de recolhimento do IRPJ sobre base
de cálculo estimada; falta/insuficiência de adições à base de cálculo ajustada da CSLL –
variações cambiais passivas; e multa ou juros isolados por falta de recolhimento da
contribuição social sobre a base estimada).
NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
A Manifestante argumenta e solicita que o presente processo administrativo seja
sobrestado até o trânsito em julgado da discussão travada no Processo Administrativo no
10805.724232/2019-63.
Isso porque, o presente Processo Administrativo trata exatamente dos efeitos dos ajustes
realizados pela Manifestante, em dezembro de 2015, decorrentes da alteração do critério
de reconhecimento das variações cambiais no ano de 2016, assunto discutido no
Processo Administrativo no 10805.724232/2019-63.
A solicitação da Manifestante não encontra qualquer permissivo legal. Vigora para a
Administração Pública o princípio da oficialidade ou impulso oficial, positivado na Lei
no 9.784/1999 e que se caracteriza pelo interesse público e dever da Administração
Pública em impulsionar o procedimento de forma automática.
[...]
Ademais, trata-se de uma prerrogativa da Administração Tributária a decisão sobre
reunir ou não determinados processos para julgamento conjunto, mediante aplicação de
critérios técnicos, normatizados e impessoais de organização interna dos fluxos e
processos de trabalho.
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949617/2019-39

No presente caso, informo que o Processo Administrativo no 10805.724232/2019-63 já
se encontra julgado pela 8a Turma desta DRJ/Brasília, a qual, por unanimidade de suas
autoridades julgadoras, rejeitou as nulidades suscitadas, e no mérito, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, facultada a
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), no prazo legal de 30 dias da ciência da decisão.
Tratando-se o CARF de órgão autônomo e de instância recursal diversa, cabe à
Manifestante avaliar as hipóteses previstas no Regimento Interno do CARF que dizem
respeito à vinculação de autos e sobrestamento de julgamento, mormente o disposto em
seu art. 6o.
Voto, portanto, por rejeitar todas as preliminares de mérito suscitadas pela Manifestante.
1.3 MÉRITO
[...]
DO CRÉDITOS PLEITEADO
O crédito a que a Manifestante alega ter direito diz respeito a suposto saldo negativo de
CSLL no ano-calendário de 2015.
Conforme já relatado, tendo em vista a necessidade de auditoria sobre o valor pleiteado,
foi realizado procedimento de fiscalização pela autoridade fiscal do Serviço de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Santo André/SP, amparado pelo TDPF
n. 0811400-2018-00117 (fls. 02/1904). Ao final, foi produzido o Relatório Fiscal de fls.
1885/1904, que demonstrou “que não há saldo negativo de IRPJ, nem saldo negativo de
CSLL no ano de 2015. Há, na verdade, valores de tributos não pagos sujeitos a
lançamento de ofício”.
Neste sentido, a autoridade fiscal concluiu pelo indeferimento total do crédito de CSLL
de que trata o presente processo, pelo indeferimento total do crédito de IRPJ de que trata
o PAF no 10880.949616/2019-94, bem como pela necessidade de lançamento da multa
isolada de que trata o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, assunto este objeto do PAF
no 10805.724283/2019-95.
Também em decorrência do procedimento de fiscalização realizado, foi formalizado o
PAF no 10805.724232/2019-63, em que foram lavrados autos de infração em razão das
infrações apuradas.
Com o intuito de facilitar a compreensão do histórico de todos os processos
administrativos fiscais decorrentes da auditoria realizada no procedimento de
fiscalização referente ao TDPF n. 0811400-2018-00117, passo a organizá-los melhor no
quadro abaixo:
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949617/2019-39

A Manifestante, após contextualizar todo o ocorrido, alegou, quanto ao mérito, a
legitimidade dos créditos pleiteados, sob os argumentos principais de que: (a) a
apuração do IRPJ e da CSLL, com relação ao ano-calendário de 2016, efetivamente
considerou os efeitos das variações monetárias incorridas segundo o regime de
competência; (b) a opção na DCTF é meramente informativa e não pode impedir a
fruição de um direito previsto em Lei pelo contribuinte; e (c) houve efetivo erro no
preenchimento da obrigação acessória da Requerente e não mero arrependimento
durante o ano-calendário de 2016, o que possibilita a sua retificação de ofício pela D.
Fiscalização, nos termos do artigo 147, do CTN.
Da análise da peça de defesa, verifica-se que a própria Manifestante confirma não ter
efetuado a opção pelo regime de competência, na DCTF de janeiro de 2016, como
critério de reconhecimento fiscal das variações cambiais.
Em decorrência, essa falta de opção desautoriza os ajustes por ela realizados, em
dezembro de 2015 (exclusão das variações cambiais passivas reconhecidas no ano e
adição das variações cambiais ativas ainda não tributadas).
São cristalinas as exigências da IN RFB no 1.079/2010, norma voltada exclusivamente a
disciplinar o tratamento tributário aplicável às variações monetárias dos direitos de
crédito e das obrigações do contribuinte em função da taxa de câmbio.
[...]
Em resumo, a previsão normativa é clara no seguinte sentido: em regra, as variações
monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa
de câmbio, são consideradas segundo o regime de caixa. A critério do contribuinte, e
mediante sua opção expressa, pode haver a alteração para o regime de competência. No
entanto, essa opção só pode ser exercida em janeiro e deve ser comunicada à RFB por
Fl. 2423
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949617/2019-39

intermédio da DCTF relativa a esse mês, sendo expressamente vedada a admissão de
DCTF retificadora, fora do prazo de sua entrega, para essa comunicação.
A única exceção prevista que permite alteração de forma de apuração (do regime de
competência para o de caixa) no decorrer do ano-calendário diz respeito aos casos em
que ocorra elevada oscilação da taxa de câmbio, conforme critérios definidos na própria
norma, situação que não ocorreu no presente caso concreto.
[...]
Quanto às alegações da Manifestante de que a opção na DCTF seria meramente
informativa e não poderia impedir a fruição de um direito seu, de que houve mero erro
no preenchimento da obrigação acessória e não um mero arrependimento, bem como de
qual teria sido a “intenção da empresa” (fl. 1967), inclusive, inclusive com análise
doutrinária sobre qual teria sido a “a intenção do legislador” na edição da norma (fl.
1977), a legislação tributária é clara no sentido de que não cabe à autoridade julgadora
apreciar a legalidade ou constitucionalidade do comando legal. Nesse sentido, o art. 7o
da Portaria MF no 341/2011, o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, bem como a
Súmula no 2 do CARF: [...]
[...]
Portanto, não compete a este julgador a apreciação sobre a
legalidade/constitucionalidade do comando legal, mormente diante da comprovação de
que todos os requisitos legais para a sua imposição encontram-se presentes e
demonstradas pela autoridade fiscal.
Ademais, não procede a alegação da Manifestante de que houve mero erro de
preenchimento apurável pelo seu exame, passível de retificação de ofício pela
autoridade fiscal. A previsão de retificação de ofício de erros decorrentes de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto ou erros de escrita ou de cálculos, encontra-se no
art. 147 do CTN, c/c o art. 32 do Decreto no 70.235/1972.
[...]
No caso concreto, não estamos falando de um mero erro de preenchimento, como um
pequeno erro de digitação ou de cálculo, mas sim de uma opção facultativa prevista em
lei e não exercida pela Manifestante, conforme informações abaixo, extraídas dos
sistemas internos da RFB:

Fl. 2424
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949617/2019-39

Apenas posteriormente, fora do prazo e vedado por lei, é a que a Manifestante alega ter
tentado proceder a tal alteração, conforme Doc. 03 juntado ao processo (fls. 2105/2106).
Cabe lembrar, ainda, que a norma que veda a alteração ao longo do ano calendário é que
permite o adequado controle e a fiscalização por parte da Administração Tributária,
dentro do universo de milhões de contribuintes. Assim, a Manifestante realizou a sua
opção e agora deseja que a Administração ateste a sua ação voluntária como sendo um
mero erro de preenchimento, retificando-a de ofício, em confronto com previsão legal
expressa. Pudesse a Administração supor qual foi a opção de cada contribuinte, em cada
ano calendário, chegaríamos ao extremo absurdo de a Fiscalização poder autuar um
contribuinte com lançamentos amparados nessa suposição da opção realizada ou não, o
que, por certo, não faz nenhum sentido.
Por fim, reforço que o Processo Administrativo no 10805.724232/2019-63 já se encontra
julgado pela 8a Turma desta DRJ/Brasília, a qual, por unanimidade de suas autoridades
julgadoras, rejeitou as nulidades suscitadas, e no mérito, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, facultada a interposição de recurso
voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no prazo legal de
30 dias da ciência da decisão.
E, conforme asseverado pela própria Manifestante ao longo da peça de defesa:
"A discussão sobre a correção ou não dos ajustes relativos à variação cambial
realizados pela Requerente, em dezembro de 2015, é objeto do Processo
Administrativo no 10805.724232/2019-63” (fl. 1959).
“Dessa forma, fica evidente que há uma conexão indissociável entre os dois
Processos Administrativos" (fl. 1960).
“Vale notar que o indeferimento dos referidos créditos teve como único fundamento o
resultado da ação fiscal levada a efeito contra a Requerente no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (“TDPF”) n° 08.1.14.00-2018-00117-0, que
resultou na autuação discutida no Processo Administrativo no 10805.724232/2019-
63" (fl. 1964).
Assim, concluiu:
"Caso a Requerente obtenha decisão final desfavorável naquele Processo, haveria
razões para, no mérito, a D. Fiscalização não reconhecer o direito creditório
pleiteado, no presente Processo Administrativo, e, consequentemente, não homologar
as compensações relativas aos PER/DCOMP" (fl. 1960).
Em resumo, tendo em vista que a restituição/ressarcimento/reembolso/compensação só
pode ser deferida/homologada com crédito líquido e certo do sujeito passivo e somente
pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei, consoante art.
156, inc. II, c/c art. 170, ambos do CTN, deve ser mantido o despacho decisório de fls.
1944/1948, amparado em procedimento de fiscalização (TDPF n. 0811400-2018-00117,
fls. 02/1904), que demonstrou não haver saldo negativo de IRPJ e nem de CSLL no
ano-calendário de 2015, considerando-se a opção facultativamente declarada pela
Manifestante, em sua DCTF, pelo regime de caixa para o reconhecimento das variações
cambiais, consoante prazo e requisitos legais.
1.4 CONCLUSÃO
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, com fundamento nas previsões
normativas da IN RFB no 1.079/2010 e da Medida Provisória no 2.158-35/2001, com
parte da redação incluída pela Lei no 12.249/2010, VOTO no sentido de julgar
improcedente a manifestação de inconformidade e, consequentemente, não reconhecer o
direito creditório pleiteado e não homologar as compensações realizadas, mantendo-se
Fl. 2425
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949617/2019-39

integralmente a decisão anteriormente exarada pelo despacho decisório de fls.
1944/1948.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
09/09/2020 (fls. 2145 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
08/10/2020 (fls. 2147 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos a PER/DCOMP no
05302.95877.290216.1.3.03-9786, cujo direito creditório informado decorre do saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2015.
Conforme descrito pela autoridade fiscal, o saldo negativo de IRPJ e CSLL foi
considerado inexistente como decorrência do recálculo do lucro real e da base de cálculo da
CSLL do referido ano, expurgando as alterações promovidas no mês de dezembro em razão da
alteração do critério de reconhecimento das variações cambiais no ano de 2016, vez que a opção
pela alteração não ocorreu na DCTF de janeiro de 2016.
Fl. 2426
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949617/2019-39

A discussão sobre a correção ou não dos ajustes relativos à variação cambiais
realizados pelo contribuinte, em dezembro de 2015, é objeto do Processo Administrativo no
10805.724232/2019-63, no qual se identificou duas infrações:
01 – ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL -
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS; e
02 – FALTA/INSUFICIÊNCIA DE ADIÇÕES À BASE DE CÁLCULO
AJUSTADA DA CSLL - VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS.
Desse modo, o direito creditório objeto da presente PER/DCOMP decorre
impreterivelmente do PAF no 10805.724232/2019-63, no que resultou inclusive no pedido de
sobrestamento do feito até que esse processo fosse julgado.
Sucede que para a DRJ/BSB, “A solicitação da Manifestante não encontra
qualquer permissivo legal”, e para além disso, “o Processo Administrativo no
10805.724232/2019-63 já se encontra julgado pela 8a Turma desta DRJ/Brasília, a qual, por
unanimidade de suas autoridades julgadoras, rejeitou as nulidade suscitadas, e no mérito,
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido” (fls. 2126 do e-
processo).
Destaque-se ainda que a DRJ/BSB repetiu em seu voto os fundamentos jurídicos
utilizados para negativa do direito do contribuinte no PAF no 10805.724232/2019-63, no qual se
discutia os efeitos do registro das variações cambiais no regime de caixa e competência e dos
consequentes ajustes realizados, se corretos ou não.
Tendo em vista que o aludido processo foi analisado e julgado por esta Turma
Ordinária na sessão de fevereiro, reconhecendo a legitimidade do procedimento realizado pelo
contribuinte e consequentemente cancelando a infração fiscal decorrente dos ajustes realizados,
pedimos licença para não adentrar ao tema, reproduzindo-se tão somente a ementa do acórdão no
1301-006.763:
REGIME DE
APURAÇÃO DE VARIAÇÕES
CAMBIAIS.
ALTERAÇÃO.
NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO EM DCTF. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. MERO ERRO FORMAL.
PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA. Constatado que o
contribuinte efetiva e materialmente realizou a alteração do seu regime de apuração de
variações cambiais, equivocando-se tão somente ao não informar tal modificação em
Fl. 2427
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.879 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949617/2019-39

DCTF, há de se buscar no caso a verdadeira essência dos fatos. O mero erro no
preenchimento da declaração não é capaz de desfazer os atos praticados pelo
contribuinte. Se formalmente o contribuinte se apresentava de uma forma, mas
materialmente se comportava de outra, há de prevalecer no caso a substância sobre a
forma.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao recurso, apenas para cancelar o lançamento do principal de IRPJ e CSLL, vencido o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que lhe negava provimento.
E como consequência do exposto, tem-se que as reapurações empreendidas pela
fiscalização das quais resultou na inexistência da base de cálculo devem ser canceladas, levando-
se exatamente em conta o resultado do julgamento do PAF no 10805.724232/2019-63.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário para que na
apuração do saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2015 (direito creditório) seja
considerado o resultado favorável ao contribuinte proferido no PAF no 10805.724232/2019-63.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 2428
DF CARF MF
Original